Tribunal: TCU
Processo: 030.652/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Marques Silveira,Francisco de Assis Paulo Marques,Maria Irene Paulo Marques,Xoxoteando Producoes Artisticas Ltda. - Me contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5859/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto pela pessoa jurídica Xoxoteando Produções Artísticas Ltda.. ME contra o Acórdão 1353/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multa individual, em razão da impugnação total de despesas do Convênio CV-0754/2009, celebrado pelo Ministério do Turismo com o município de Emas-PB, para a realização do projeto "João Pedro de Emas"; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União regulamentou o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que, atribuído o dia 21/10/2009 (data subsequente à da apresentação da prestação de contas final do convênio) como termo inicial de contagem da prescrição, houve o transcurso do prazo trienal de prescrição intercorrente, entre a data do encaminhamento, pela então Prefeita do município de Emas-PB, de documentação complementar à prestação de contas, em 15/5/2012 (peça 171, p. 6-26) e a data da emissão da Nota Técnica de Reanálise no 226/2014 (peça 171, p. 27-35, em 14/2/2014; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 175-177) e pelo Ministério Público (peça 178); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer do recurso de reconsideração pela pessoa jurídica Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. ME, e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 1353/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e d) dar ciência do presente Acórdão ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 030.652/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (XXX.798.914-XX); Francisco Marques Silveira (XXX.849.918-XX); Francisco de Assis Paulo Marques (XXX.587.324-XX); Maria Irene Paulo Marques (XXX.325.184-XX); Vieberton da Silva Feitosa - Me (09.565.396/0001-99); Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - Me (07.408.508/0001-72). 1.2. Recorrentes: Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - Me (07.408.508/0001-72); Francisco Marques Silveira (XXX.849.918-XX); Francisco de Assis Paulo Marques (XXX.587.324-XX); Maria Irene Paulo Marques (XXX.325.184-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Emas - PB. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - Me; Paulo César de Medeiros (11350/OAB-PB), representando Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro; Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Francisco Marques Silveira; Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Maria Irene Paulo Marques; Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Francisco de Assis Paulo Marques. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.